Tribunal: TJBA
Processo: 8085884-71.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085884-71.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: LUANA MAGALHAES DE CASTRO CRUZ

Advogado(s)
:
FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA, FERNANDA CARVALHO BONIFACIO

ACORDÃO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. NEGATIVA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REITERAÇÃO DE TESE DE MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

A Sentença julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, condenando a operadora de saúde, ora Embargante, a custear integralmente cirurgia ortognática de natureza funcional/reparadora, incluindo materiais e honorários, além de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O Acórdão embargado negou provimento ao recurso de Apelação da operadora de saúde, mantendo a condenação e majorando os honorários advocatícios. O presente recurso de Embargos de Declaração alega omissão e contradição no Acórdão, notadamente quanto à legalidade do parecer da Junta Médica e à necessidade de prova pericial, buscando a reforma do julgado e o prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Acórdão que negou provimento à Apelação e reconheceu a abusividade da recusa padece de omissão por não ter se manifestado expressamente sobre a validade do mecanismo de Junta Médica (RN 424/2017) como fundamento da negativa; e (ii) saber se o Acórdão incorreu em omissão e cerceamento de defesa ao rechaçar a necessidade de produção de prova pericial, matéria que a Embargante alega ser essencialmente técnica.

III. Razões de decidir 3. O recurso de Embargos de Declaração possui fundamentação vinculada, restringindo-se à correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo a via adequada para a rediscussão do mérito do julgado, salvo efeito infringente excepcional, que não se verifica
in casu
. 4. A alegação de cerceamento de defesa e omissão quanto à prova pericial foi devidamente enfrentada pelo Acórdão, que ratificou a decisão de indeferimento, assentando que o juiz é o destinatário final da prova e que a controvérsia se resolve pela análise do direito e da farta prova documental acostada, que atesta a finalidade funcional e reparadora do procedimento, tornando a perícia desnecessária para o deslinde da causa. 5. A tese de omissão quanto à legalidade da Junta Médica não prospera, visto que a tese central do Acórdão — abusividade da negativa de cobertura da cirurgia ortognática de natureza reparadora — implicitamente afastou o parecer da Junta como fundamento exclusivo para eximir a operadora de sua obrigação legal e contratual de custeio, sendo a recusa manifestamente contrária à lei e ao direito do consumidor. 6. O Acórdão embargado analisou a matéria de forma completa, técnica e dialética, utilizando fundamentação suficiente para rechaçar a tese da operadora, não havendo qualquer vício a ser sanado. O prequestionamento, ainda que permitido, não implica a necessidade de alterar a conclusão ou o teor do julgado.

IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não há omissão ou contradição a sanar em Acórdão que, de forma fundamentada, rechaça a tese de cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial e reconhece a abusividade da negativa de custeio de cirurgia ortognática de natureza funcional, afastando a validade do parecer de junta médica da operadora como fundamento exclusivo para a recusa. 2. Os Embargos de Declaração não constituem via idônea para a rediscussão do mérito do julgado, nem para a modificação do entendimento firmado, ainda que sob a alegação de prequestionamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, Art. 1.022; CPC, Art. 370; Lei nº 9.656/98, Art. 35-A; RN 424/2017 da ANS.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Embargos de Declaração Cível nº
8085884-71.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
e como embargado
LUANA MAGALHAES DE CASTRO CRUZ

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora